Tribunal: TJES
Processo: 5001723-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001723-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: VICTOR DA SILVA ALBUQUERQUE
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001723-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: VICTOR DA SILVA ALBUQUERQUE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presi
dente
.
Ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.148.296/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que, antes do julgamento do agravo de instrumento, é imprescindível a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Eis a ementa do referido julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA RESPOSTA. OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. O PRINCÍPIO DO PREJUÍZO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REGRA MATER DA INSTRUMENTALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.

1. A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC, in verbis: ‘Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído ‘incontinenti’, o Relator: (...) V - mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade, por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda no prazo de dez (10) dias(art. 525, § 2º), facultando-lhe juntar a documentação que entender conveniente, sendo que, nas comarcas sede de tribunal e naquelas em que o expediente forense for divulgado no diário oficial, a intimação far-se-á mediante publicação no órgão oficial.’

2. A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. (Precedentes: REsp 1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1101336/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 02/03/2010; REsp 1158154/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 27/11/2009; EREsp 882.119/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009; EREsp 1038844/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 20/10/2008).

3. Doutrina abalizada perfilha o mesmo entendimento, verbis: “Concluso o instrumento ao relator, nas 48 horas seguintes à distribuição (art. 549, caput), cabe-lhe, de ofício, se configurada qualquer das hipóteses do art. 557 caput, indeferir liminarmente o agravo (inciso I). Não sendo esse o caso, compete-lhe tomar as providências arroladas nos outros incisos do art. 527. (...) A subsequente providência – cuja omissão acarreta nulidade – consiste na intimação do agravado.” (José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15ª ed., Ed. Forense, p. 514)

4. In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento do Município de São Paulo, causando evidente prejuízo aos agravados, ora recorrentes, por isso que merece ser reformado.

5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

6. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, para que proceda à intimação do recorrente para apresentação de contra-razões ao agravo de instrumento. Prejudicadas as demais questões suscitadas. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010)

Repercutindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo também já decidiu que:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO COLEGIADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. É indispensável a intimação do agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 527, V, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

2. Embargos providos.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 20129000111, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2013, Data da Publicação no Diário: 24/09/2013)

Já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou sua jurisprudência.

Transcrevo:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento de recurso repetitivo (Temas 376 e 377), a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73, bem como ‘A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente’” (REsp 1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010).

1.1. Na hipótese sub judice, o Tribunal Estadual deu provimento ao agravo de instrumento, circunstância esta que torna indispensável a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, providência não atendida no caso, acarretando na nulidade do julgamento.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1633470/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Todavia, é dispensável a intimação do agravado se, no processo de origem, ainda não houve sua citação. Ou seja, se a decisão impugnada por meio de agravo de instrumento foi proferida antes da angularização da relação processual, o julgamento do agravo de instrumento não depende de prévia intimação do agravado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.

1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 527 DO CPC/1973. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016).

2. Agravo interno do Ente Estatal a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATACADO: DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PRÉVIA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. A impetração de writ contra decisão judicial é admitida somente nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. Em tese, a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado, o qual, porque violador de garantia constitucional, revela teratologia suficiente a autorizar a impetração do mandado de segurança.

3. Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017)

Merece destaque acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em que se concluiu que é dispensável a intimação do agravado nos casos de recurso interposto contra decisão de tutela de urgência, sem prévia oitiva da parte contrária:

“
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.

1. Os acórdãos confrontados por ocasião da alegação de existência de divergência jurisprudencial não guardam similitude fática apta a amparar o provimento do recurso. Enquanto o acórdão recorrido tratou de matéria relativa à concessão de medida cautelar inaudita altera pars nos autos de ação de improbidade administrativa, o aresto colacionado para confronto (REsp nº 1.148.296/SP) cuidou de hipótese na qual já havia sido aperfeiçoada a triangulação jurídico-processual de ação ajuizada com o intuito de discutir a anulação de lançamentos tributários.

2. Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars – tal como se verifica no presente recurso –, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada.

3. Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)

Porque não é exigida a intimação do agravado nas hipóteses de interposição de recurso contra a decisão proferida antes da citação no processo originário, o agravante está dispensado de informar, na petição do recurso, o endereço do agravado.

O agravante,
antes da citação do agravado,

in
t
erpôs
o presente
r
ecurso
contra a decisão que
determinou o depósito do bem objeto da medida de busca e a
preensão
na comarca em que tramita o processo.

Foi deter
minada
a intimação do agravado
para apresentar contrarrazões
por oficial de justiça, no endereço informado pelo agravante.
No entanto, a diligência não foi exitosa, porque o agravado se mudou do local (id. 1367884).

O agravante foi intimado para que informasse o endereço atual do domicílio do agravado (id. 1384254). Todavia, não cumpriu a determinação, alegando que seria dispensável a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, porque ainda não teria ocorrido a citação.

A decisão impugnada por este recurso não conheceu do agravo de instrumento, sob fundamento de que aquele recurso seria formalmente irregular. Transcrevo:

“
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itau Administradora de Consórcios Ltda. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação de busca e apreensão promovida contra Victor da Silva Albuquerque, deferiu o pedido de medida liminar de busca e apreensão e determinou o depósito do bem na comarca em que tramita o processo.

Determinada a intimação para responder o recurso, o oficial de justiça certificou que o agravado não mais está domiciliado no endereço informado pelo agravante (id. 1367884).

Intimado para fornecer o endereço atual do domicílio do agravado em duas oportunidades (id. 1384254 e id. 1491775), inclusive com advertência de que o não cumprimento da determinação implicaria o não conhecimento do recurso, o agravante informou o mesmo endereço indicado na petição do recurso.

É o relatório.

Decido.

Incumbe ao agravante indicar, na petição do agravo de instrumento, “os nomes das partes”, bem como “o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo” (CPC, art. 1.019, I e IV). Trata-se de formalidade essencial para que se permita a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso e, assim, assegurar-lhe os direitos de defesa e ao contraditório.

Esclareça-se que tal exigência pressupõe que o agravado esteja representado por advogado no processo originário. Se não estiver representado por advogado, o agravado será intimado pessoalmente (CPC, art. 1.019, II), o que torna necessária a indicação de seu endereço completo na petição recursal.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS DOS AGRAVADOS PARA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL – FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO QUE CONSTITUI ÔNUS PROCESSUAL DOS RECORRENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJSP – AI 22238353820198260000, Relator Desembargador Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento 03/09/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, DJ de 03/09/2020)

O agravante interpôs recurso antes da citação. Por essa razão, foi determinada a intimação pessoal do agravado.

Ocorre que o endereço fornecido pelo agravante não corresponde ao atual local do domicílio do agravado.

E a irregularidade formal do recurso não foi suprida pelo agravante, que foi regularmente intimado e advertido que o vício importaria em não conhecimento do recurso.

Assim, a petição do recurso não cumpre a exigência de regularidade formal, na medida em que não viabiliza o cumprimento da norma contida no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, não conheço do recurso (CPC, art. 932, III).”

A decisão que não conheceu do agravo de instrumento deve ser reformada.

Conquanto seja requisito formal da petição do agravo de instrumento a indicação do nome e do endereço dos advogados do agravado, ou do endereço do próprio agravado, para viabilizar sua intimação, tal exigência se torna dispensável nas hipóteses em que o recurso é interposto pelo autor do processo originário contra decisão proferida antes da citação.

E porque até a presente data não se aperfeiçoou a citação no processo originário, passo ao julgamento do agravo de instrumento e sobre ele emito o seguinte juízo.

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, se deferida a medida liminar, é facultado ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor, antes de transcorrido o prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar. Nessa hipótese, será assegurada a restituição do bem livre do ônus (DL nº 911/69, art. 3º, 2º).

Não efetuado o pagamento da dívida pendente nesse prazo, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL nº 911/69, art. 3º, 1º).

Ou seja, não havendo o pagamento da dívida no prazo de cinco dias contados da data da execução da medida liminar, a lei não estabelece nenhuma restrição ou limite ao direito de propriedade ou de posse do credor fiduciário.

Não se justifica, portanto, que mesmo após o prazo do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, o bem apreendido permaneça depositado na comarca em que tramita a ação de busca e apreensão, “até ulterior deliberação” do juízo.

Nem mesmo a possibilidade de julgamento de improcedência do pedido na ação de busca e apreensão justifica a determinação para que o bem alienado fiduciariamente permaneça depositado e à disposição do juízo após o prazo de cinco dias da execução da medida liminar, quando ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena.

O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que, nesse caso, se o be
m
já tiver sido al
ienado, o credor fiduciário será condenado ao pagamento de multa em favor do devedor fiduciante, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos (DL nº 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º).

Ou seja, após a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem, o credor fiduciário poderá até mesmo alienar o veículo antes do julgamento da ação de busca e apreensão, respondendo pelos eventuais danos suportados pelo devedor se o pedido for julgado improcedente.

Nesse sentido, transcrevo ementa de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO OPE LEGIS. CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA. POSSE CONSOLIDADA DO CREDOR DECORRIDO O PRAZO. EXEGESE DO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes STJ.

II – Na linha do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, as restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação do Juízo a quo, após decorrido o prazo legal (cinco dias) para o devedor purgar a mora, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. Precedente TJES.

III – A decisão a quo, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça. Decisão Reformada.

IV – Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 0028086-13.2019.8.08.0035, relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, DJES de 6/5/2022)

Todavia, revela-se prudente a determinação para que no prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar, isto é, até a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, o bem permaneça depositado na comarca.

Nesse prazo, como afirmado, o devedor fiduciante ainda poderá reaver o bem mediante o depósito do valor da dívida.

Em ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, fundada em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por bem alienado fiduciariamente, foi deferida a medida liminar.

Entretanto, foi determinado que o bem apreendido fosse “depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei” (id. 1115338).

Conquanto se justifique a manutenção do bem em depósito durante o prazo de cinco dias contados da data da execução da medida liminar, não há fundamento legal para se impor a medida após a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva no patrimônio do credor fiduciário.

Portanto, deve ser reformada em parte a decisão impugnada para se revogar a determinação para que o bem permaneça depositado na comarca onde tramita o processo de origem após o prazo de cinco dias da data da execução da medida liminar.

Por essas razões, conheço do

agravo interno e, em juízo de re
tratação, reformo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. E dou provimento
parcial
ao agravo de instrumento
para determinar que, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o bem alienado fiduciariamente permaneça depositado na comarca apenas durante o prazo de cinco dias contados da execução da medida, até a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001723-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: VICTOR DA SILVA ALBUQUERQUE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO – IRREGULARIDADE FORMA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CARACTERIZADA – RETRATAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE APÓS EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – DEPÓSITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Interposto agravo de instrumento contra decisão que indefere tutela de urgência antes da citação do réu, é desnecessária sua intimação para apresentar contrarrazões ao recurso.

2. A indicação do nome e do endereço do agravado, ou, sendo o caso, do endereço do próprio agravado na petição do agravo de instrumento serve ao propósito de permitir sua intimação. Se é desnecessária a intimação do agravado, que ainda não foi integrado à relação processual originária, é dispensável a indicação de seu endereço, não sendo formalmente irregular a petição do agravo de instrumento que não contém tal informação.

3. Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, se a medida liminar é deferida e, no prazo de cinco dias contados de sua execução, não for paga a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

4. A lei não obriga o credor fiduciário a manter o bem em depósito após a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva. Ao contrário, é expressamente autorizada a alienação do bem antes mesmo do fim do processo judicial, ressalvado o direito do devedor fiduciante receber multa e ser indenizado por perdas e danos se, ao final, o pedido foi julgado improcedente.

5. É prudente a manutenção do bem apreendido em depósito antes de transcorridos cinco dias contados da data da execução da medida liminar de busca e apreensão, uma vez que nesse prazo o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente e reaver o bem livre de ônus.

6.
Agravo interno provido. Agravo
de instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 14
de
março de

202
3
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.